Tribunal: TJSP
Processo: 1501047-22.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS do exercício de 2013 – Empresa executada dissolvida irregularmente – Pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo – Sentença extintiva do feito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor (sócio administrador da empresa executada), falecido antes do ajuizamento – Não cabimento da extinção da demanda – Notícia do falecimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS do exercício de 2013 – Empresa executada dissolvida irregularmente – Pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo – Sentença extintiva do feito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor (sócio administrador da empresa executada), falecido antes do ajuizamento – Não cabimento da extinção da demanda – Notícia do falecimento no curso do processo – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio ou sucessores do falecido – Prosseguimento da ação executiva com a possibilidade de substituição/emenda das CDA ́s, nos termos do art. 2°, §8o, da LEF – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Recurso da Municipalidade provido.